Tribunal: TJMT
Processo: 1027533-28.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027533-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), NATALIA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 059.133.181-02 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1027533-28.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: NATALIA RODRIGUES DE MOURA.

Recorrida: L.P FORMATURAS LTDA-ME.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA
– CANCELAMENTO
DO CONTRATO POR PARTE DA CONSUMIDORA
– RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE 30% DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL ABUSIVO – PLEITO DE REDUÇÃO – POSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO IV, DO CDC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em se tratando de contrato de adesão, o artigo 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor
estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

2.

Não se mostra razoável a retenção de 30% do valor pago pela consumidora em razão da desistência do contrato, devendo ser reduzida a multa para o patamar de 10% fixada na sentença, por se tratar de valor razoável.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 913,15
(novecentos e treze reais e quinze centavos), acrescido de correção monetária a contar de 02/06/2023 e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução da multa contratual de 30% para 10%.

A recorrida pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que a reclamante postula o recebimento de crédito decorrente do contrato individual de agenciamento, que visava a prestação de serviços de agenciamento de eventos, captação de imagens e administração financeira, referente à realização de formatura.

A autora aduz que
“diante inadimplência da promovida o contrato foi cancelado, motivo pelo qual requerer a incidência da multa rescisória de 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato, acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros e honorários advocatícios, no valor de R$ 913,15 (novecentos e treze reais e quinze centavos), valor atualizado até data do ajuizamento da ação.”.

Pois bem. A contratação do serviço e a rescisão é fato incontroverso nos autos. O imbróglio gira em torno do direito da empresa requerente exigir o valor correspondente à multa (clausula penal) pelo fato de a rescisão ter ocorrido por iniciativa da reclamante.

Destarte, havendo disposição expressa no contrato entabulado entre as partes de que a
rescisão
antecipada de forma unilateral pela aluna ensejaria a cobrança de multa penal, em razão dos custos operacionais suportados pela empresa contratada para realização da festa de
formatura
, não há se falar em ilicitude na aludida cobrança.

Contudo, a
multa contratual de 30% prevista no contrato firmado em entre as partes em caso de rescisão unilateral se
encontra em patamar abusivo, se comparado com o entendimento pacificado pelo STJ.

O
CDC
protege a pessoa natural ou jurídica que adquira bens ou contrate serviços para consumo final. A estipulação contratual abusiva é ineficaz em face do consumidor, ou seja, considerando o percentual atribuído à contratada no contrato em questão, coloca a consumidora em desvantagem exagerada, o que viola o artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA
-
PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELA CONSUMIDORA – CLÁUSULA PENAL APLICÁVEL - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA E RECONHECIDA NA SENTENÇA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 51, IV, DO CDC – REDUÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 10% (DEZ POR CENTO) - CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO, COM DESCONTO DA MULTA RESCISÓRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJ-MT 10172567620218110015 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022)

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FESTA DE FORMATURA – CANCELAMENTO DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – PREVISÃO CONTRATUAL – REDUÇÃO DA COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-MT 10109413220218110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022)

Ainda:

“RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DE CASAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA ABUSIVA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO PELO ART. 413 DO CC. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035029-80.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa - J. 06.09.2018)” (TJ-PR - RI: 00350298020168160018 PR 0035029-80.2016.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/09/2018)

Portanto, entendo que a sentença comporta parcial reforma, para reconhecer a abusividade da cláusula que prevê a retenção de 30% do valor contratado, devendo ser a multa reduzida para o percentual de 10% (dez por cento).

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, para reconhecer a abusividade da multa contratual, reduzindo-a de 30% para o patamar de 10%. Fica mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024